Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-27.2023.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003214-27.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JEVERSON DE BARROS SILVA - CPF: 100.157.614-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIOLA FEITOSA SOUZA - CPF: 016.619.822-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ QUE NÃO RECORREU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI No 11.343/2006). NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO REJEITADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, LEI No 11.343/2006). EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. ART. 580 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Três questões estão em análise:
(i) a legalidade da busca pessoal e a invasão domiciliar sem mandado judicial;
(ii) o cabimento da desclassificação da conduta para a de posse de drogas para uso pessoal; (iii) a readequação da pena-base e possibilidade de aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

A entrada no domicílio ocorreu em situação de flagrante delito, autorizada pelo art. 5o, inc. XI, da CF/1988, e corroborada por fundada suspeita resultante de denúncias anônimas indicando o endereço como ponto de comércio de drogas e fuga da corré para o interior da residência ao avistar a guarnição, descartando um papelote contendo pedras de pasta base de cocaína. Inexistência de nulidade.

4.

A quantidade significativa e a variedade das drogas apreendidas (29,49g de cocaína e 1.253,62g de maconha), associadas à apreensão de balança de precisão, inviabiliza a desclassificação da conduta para ade uso pessoal, máxime considerando que ao tempo do fato o apelante já respondia a duas ações penais por crimes dolosos.

5.

A teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 a natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para o incremento da pena base. Assim, uma vez que houve apreensão de quantidade expressiva de duas variedades de droga, uma delas, inclusive, de alto poder nocivo à saúde (29,49g de cocaína e 1.253,62g de maconha), proporcional e adequado o recrudescimento da sanção basilar na fração de 1/3 sobre o mínimo legal.

6.

Reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de provas de dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa. Providência aplicada de ofício e nos termos do art. 580 do CPP à corré, por encontrar-se na mesma situação fática-processual.

4. Dispositivo e tese

7.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido para somente reconhecer em benefício do sentenciado a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, providência essa que, de ofício e nos termos do art. 580 do CPP, é estendida à corré, reduzindo, por conseguinte, as penas de ambos para 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 222 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; com substituição da sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:
"1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundamentada em flagrante delito ou fundadas suspeitas da prática de um ilícito no imóvel, nos termos do art. 5o, inc. XI, da CF/1988. 2. A natureza e quantidade da droga apreendida justificam o incremento da pena-base nos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, admitindo-se a adoção da fração de 1/3 sobre o mínimo legal se é demasiada expressiva a quantidade de narcótico e, ainda, um deles é de natureza altamente deletéria à saúde. 3. A minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 aplica-se a agentes primários, sem antecedentes e não vinculados a atividades criminosas ou organizações ilícitas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
, e §4o.

Jurisprudência relevante:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEVERSON DE BARROS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEVERSON DE BARROS SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1003214-27.2023.8.11.0023 que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, a corré
Fabiola Feitosa Souza
também foi condenada pela conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 237177756
, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio
, com a consequente
absolvição
por
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas.

No mérito
, almeja a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
,
sob o viés de que não foi suficientemente comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, ao que agrega os pleitos subsidiários de
readequação da pena-base
, afastando-se a valoração pejorativa do vetor judicial relativo à natureza e quantidade das drogas ou, no mínimo, mediante a readequação do respectivo
quantum
de recrudescimento para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal; e a incidência da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
na fração máxima de 2/3.

Nas contrarrazões constantes no ID 237177777, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
246907688.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, tornando ilícitas as provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar e as subsequentes por derivação, o que afasta a materialidade delitiva,
tornando de rigor a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Entretanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Consoante declarou em juízo o policial militar
Jefferson Moreira Rodrigues
, foram recebidas diversas denúncias via 190 indicando um ponto de comercialização de entorpecentes situado na rua Umuarama, bairro Aeroporto, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que os suspeitos estariam monitorados eletronicamente e utilizando uma motocicleta CB 300, de cor branca, para a prática do narcotráfico.

Na posse dessas informações, os policiais diligenciaram até o local e notaram que em uma determinada casa havia um entra e sai de usuários, bem como da corré
Fabiola Feitosa Souza
na condução de um veículo com as mesmas características repassadas.

Assim, solicitaram apoio do serviço de inteligência da Polícia militar para procederem à abordagem, contudo, a suspeita, ao notar a presença das guarnições, adentrou repentinamente a residência, dispensando ao solo um papelote de cor vermelha contendo
10 pedras pequenas de pasta base de cocaína
, sendo, então, perseguida pelos agentes de segurança pública, que a avistaram se apossar de uma arma branca que estava sobre a bancada da cozinha e tentar contra sua própria vida, contendo-a de imediato. Nesse mesmo local, os policiais visualizaram
uma tornozeleira eletrônica rompida
.

Na sequência, realizaram a busca domiciliar e, sobre uma cama em que se encontrava
JEVERSON DE BARROS SILVA
, foram localizados
01 balança de precisão em funcionamento, 02 pedaços médios de maconha, 01 carteira marrom contendo documentos pessoais do apelante e o valor de R$ 47,00 e 01 faca de cabo verde com resquícios também de maconha
.
Além disso, no mesmo cômodo, envolto em uma peça de roupa feminina, foram apreendidos
01 tablete de maconha e mais 04 pedras maiores de pasta base de cocaína
.

Ato contínuo, foi feita a varredura no quintal e localizada, embaixo da janela dos fundos, dentro de um saco plástico transparente, envolto em um pano branco,
01 porção grande de maconha
.

Essa compreensão fática é a mesma que o testemunhante
Jefferson Moreira Rodrigues
e o seu colega de farda
Diego Curvo de Moraes
apresentaram na delegacia (ID 237176228 e ID 237176229).

A seu turno, a corré
Fabiola Feitosa Souza
asseriu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no dia do flagrante, os agentes estatais ingressaram em sua residência sem autorização, surpreendendo-a juntamente com seu convivente deitados na cama. Na oportunidade, disse que foi agredida pelos policiais com puxões de cabelo, tapas na cara, “sacoladas” e chutes, tanto que ficou com as pernas cheias de roxo. Assumiu a propriedade de cerca de 10g de maconha apreendidos, que afirmou destinar-se exclusivamente ao consumo próprio, uma vez que é usuária há 19 anos. Ademais, confirmou a existência de uma balança de precisão na moradia, a qual alega possuir desde a época que trabalhava no garimpo. No entanto, em relação aos demais narcóticos, sustenta terem sido inseridos na cena do crime pelos militares, ressaltando que ela e seu companheiro não possuíam dinheiro nem mesmo para pagar a integralidade do aluguel no valor de R$ 500,00 daquele imóvel, que tinham locado há duas semanas, quem dirá para adquirir a expressiva quantidade de entorpecentes constante no termo de apreensão.

E, semelhantemente, o ora apelante
JEVERSON DE BARROS SILVA
contou em audiência que, no dia dos fatos, os policiais invadiram sua residência e localizaram apenas um pedaço de maconha destinado ao uso, acrescentando que foi agredido pelos militares com tapas na cara e “sacholada”. Aduziu que, apesar de estar monitorado eletronicamente, assim como sua companheira, não estava usando a tornozeleira, porque o dispositivo tinha sido mordido e rompido por um cachorro. Esclareceu, ainda, que fazia pouco tempo que haviam se mudado para aquela casa, que ficava em um conjunto habitacional com várias moradias que compartilhavam o mesmo quintal.

Desta feita, muito embora o sentenciado e sua convivente, em seus interrogatórios judiciais, tenham negado a prática do tráfico, dizendo que houve a apreensão de apenas um pedaço de maconha na residência do casal, tentando incutir a ideia de que os policiais militares, além de agredi-los fisicamente, teriam plantado os demais narcóticos na cena do crime, no intuito de incriminá-los falsamente; a versão exculpatória por eles apresentada não se apresenta verossímil, tampouco encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Assim entendo porque, na delegacia, os dois utilizaram-se do direito constitucional ao silêncio e não fizeram qualquer menção acerca de eventuais atos de violência que tenham sofrido durante o flagrante, sendo certo ainda que os exames de corpo de delito a que submetidos constataram a ausência de vestígios de ofensa à integridade física ou a saúde deles, consoante se verifica dos documentos de ID 237176249 - págs. 49 e 55.

De mais a mais, a i. defesa técnica sequer se incumbiu de arrolar como testemunha o proprietário do imóvel que os sentenciados alegam ter locado há pouco tempo, para comprovar que, de fato, eles não tiveram condições econômicas para quitar o aluguel, como sustentou a coacusada, tampouco trouxe aos autos fotografias ou outros elementos que comprovassem que aquela moradia estava situada em um complexo habitacional com diversas outras casas, que não eram separadas por muros e compartilhavam o mesmo quintal.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que o PM
Jefferson Moreira Rodrigues
faltou com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévias notícias indicando o endereço dos réus e a utilização de uma motocicleta CB 300, de cor branca no comércio malsão; e que, ao diligenciarem no local, os policiais avistaram a corré saindo e retornando diversas vezes na condução de um veículo com as mesmas características, tendo ela, ainda, ao notar a presença da guarnição, empreendido fuga para o interior do imóvel, dispensando ao solo um invólucro contendo
10 pedras pequenas de pasta base
, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que a condenada estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado -, a autorizar a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem e busca na residência dos réus, pois os policiais diligenciaram até o endereço indicado e, no local, avistaram a coacusada na condução de uma motocicleta com as mesmas características informadas saindo e retornando diversas vezes ao imóvel apontado como ponto do tráfico de drogas, suspeita essa, ainda, que, ao notar a presença da viatura, foragiu para o interior do imóvel, descartando no trajeto um papelote, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estivesse praticando o tráfico de drogas noticiado de forma apócrifa, autorizando as medidas invasivas sem ordem judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial da corré
Fabiola Feitosa Souza
e da posterior busca no domicílio dela e do companheiro, o ora apelante
JEVERSON DE BARROS SILVA,
que culminou na apreensão de
29,49g de COCAÍNA e 1.253,62g de MACONHA
na cena do crime, consoante atestado no laudo pericial de ID 237177656, que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
JEVERSON DE BARROS SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
pois, no dia 04/12/2023, por volta da 00h30, na residência situada na rua Umuarama, bairro Aeroporto, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, juntamente com a coacusada
Fabiola Feitosa Souza
,
mantinham em depósito para fins de comercialização
14 unidades de pasta base de cocaína, 04 unidades de maconha, acondicionadas em tablete, e 01 balança de precisão
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06:

Consoante relatado, o apelante almeja que o delito de narcotráfico, por qual restou condenado em primeiro grau,
seja desclassificado para o de posse ou porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/069. Entretanto,
sem razão!

É de conhecimento que
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu,
o auto de apreensão (ID 237176230) e os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (ID 237176239 e ID 237177656) atestam a apreensão de
29,49g de COCAÍNA
, divididos em 14 pedras pequenas, e

1.253,62g de MACONHA
, separados em 04 porções grandes e resquícios em um pano, confiscados na cena do crime.

E, ao ser interrogado em audiência, o apelante
JEVERSON DE BARROS SILVA
negou a prática do narcotráfico, dizendo que é apenas usuário e que em sua residência houve a apreensão de somente uma pequena quantidade de entorpecente destinada exclusivamente ao consumo pessoal. Além disso, fez questão de frisar que residia naquele endereço há poucas semanas e que sua casa ficava em um complexo habitacional com diversas residências sem muro, que compartilhavam o mesmo quintal.

De forma semelhante, a corré
Fabiola Feitosa de Souza
admitiu em juízo a posse de aproximadamente 10g de maconha, destinada tão só ao seu uso, justificando ser usuária há dezenove anos. Outrossim, reconheceu a existência de uma balança de precisão em sua casa, mas afirmou que o objeto era de uso quando trabalhava em um garimpo, negando que tenha algum envolvimento com o tráfico de drogas.

Lado outro, consoante o relato judicial do policial militar
Jefferson Moreira Rodrigues
, que ratifica seus dizeres extrajudiciais e o depoimento colhido na delegacia do seu colega de farda
Diego Curvo de Moraes
, havia prévias denúncias indicando uma residência com ponto de venda de drogas na rua Umuarama, bairro Aeroporto, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, em que os criminosos estavam monitorados eletronicamente e utilizavam uma motocicleta CB 300, de cor branca, para a prática do narcotráfico.

Diante disso, os policiais diligenciaram até o local e notaram um fluxo intenso de pessoas em uma casa, de onde a corré
Fabiola Feitosa Souza
saía e retornava na condução de um veículo com as mesmas características repassadas.

Assim, decidiram fazer a abordagem, todavia, a suspeita notou a presença das guarnições e adentrou repentinamente a moradia, dispensando ao solo um papelote de cor vermelha contendo
10 pedras pequenas de pasta base de cocaína
, sendo perseguida pelos agentes de segurança pública, que a avistaram se apossar de uma arma branca que estava sobre a bancada da cozinha e tentar contra sua própria vida, contendo-a de imediato. Nesse mesmo local, os policiais visualizaram
uma tornozeleira eletrônica rompida
.

Na sequência, realizaram a busca domiciliar e, sobre uma cama ocupada por
JEVERSON DE BARROS SILVA
, localizaram
01 balança de precisão em funcionamento, 02 pedaços médios de maconha, 01 carteira marrom contendo documentos pessoais do apelante e o valor de R$ 47,00 e 01 faca de cabo verde com resquícios também de maconha
.
Além disso, no mesmo cômodo, envolto em uma peça de roupa feminina, foram apreendidos
01 tablete de maconha e mais 04 pedras maiores de pasta base de cocaína
.

Ato contínuo, foi feita a varredura no quintal e localizada, embaixo da janela dos fundos, dentro de um saco plástico transparente, envolto em um pano branco,
01 porção grande de maconha
.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nesse cenário, nota-se que a negativa de autoria do ora apelante não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante e dos depoimentos dos policiais militares arrecadados nas duas fases da persecução penal, na medida em que restou bem evidenciado que houve a
apreensão de expressiva quantidade de narcóticos de naturezas diversas
, que, em sua maioria, encontrava-se no cômodo em que
JEVERSON
estava quando do ingresso dos policiais no imóvel, sendo inviável, ainda, a inferência de que
29,49g de COCAÍNA
e

1.253,62g de MACONHA
destinavam-se tão somente ao consumo pessoal do casal, máxime porque também houve a apreensão de
uma balança de precisão, uma faca e um pano com resquícios de entorpecente, indicando que estava sendo fracionado para comercialização
.

Para
melhor compreensão do que efetivamente significa as quantidades de narcóticos apreendidos, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

De mais a mais, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

E a condição de usuário de drogas, alegada por
JEVERSON
em seu interrogatório judicial não obsta a compreensão de que pode, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não se pode perder de vista, ainda, que
as condições pessoais do apelante

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que, ao tempo dos fatos ora em análise, já respondia a
duas
ações penais em trâmite,
uma por
roubo majorado
[AP n.o 1001732-78.2022.8.11.0023, fatos ocorridos em 03/07/2022] e outra por
porte ilegal de arma de fogo
[AP n.o 1001732-78.2022.8.11.0023, fatos ocorridos em 11/06/2023].

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
guardava
e
tinha em depósito
psicotrópicos de uso proscrito no país, subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Subsidiariamente, o apelante requer a redução de sua sanção basilar, afastando-se a valoração pejorativa da
quantidade
e
natureza
das drogas apreendidas ou, no mínimo, reduzindo o
quantum
de acréscimo para 1/6 sobre o mínimo legal. Todavia,
mais uma vez sem razão o pedido.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
,
ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

In casu
, depreende-se do édito condenatório que,
na primeira fase dosimétrica
, foram valoradas negativamente apenas a
natureza
e
quantidade
das substâncias apreendidas, haja vista o confisco de
29,49g de COCAÍNA
e
1.253,62g de MACONHA
, motivo por que a sanção basilar do sentenciado foi acrescida em 01 ano e 08 meses de reclusão, correspondente a 1/3 sobre o mínimo legal, ficando, portanto, estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador
impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a exasperação da sanção basilar no caso ora em apreço foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, pois encontra-se amparada no fato de que houve o confisco de substâncias proscritas de naturezas diversas, uma delas, inclusive, altamente deletéria à saúde, em quantidades elevadas [
29,49g de COCAÍNA
e
1.253,62g de MACONHA
]
.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativos expressivos, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
e, portanto, justifica o incremento da pena-base do agente.

Lado outro, no que tange
quantum
do recrudescimento adotado pela MM.a Magistrada sentenciante, entendo que,
muito embora não tenha observado os parâmetros ideais adotados pela jurisprudência,
as particularidades fáticas do caso concreto justificam o acréscimo maior
, sendo certo, ainda, que, a teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente confiscado são circunstâncias preponderantes em relação àquelas previstas no art. 59 do CP.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006
)
” (STJ - AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021). Destaquei.

Logo, o acréscimo de 01 e 08 meses de reclusão à pena-base imposta ao ora apelante mostra-se adequado e proporcional, haja vista a apreensão de
29,49g de COCAÍNA
e
1.253,62 de MACONHA
, que são substâncias proscritas em quantidades expressivas, sendo a primeira de alta nocividade à saúde
.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria.

3.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Em derradeiro,
JEVERSON
pleiteia o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
o pedido faz jus à acolhida
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que a MM.a Magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante ao argumento de que “
os petrechos apreendidos na ocorrência, balança de precisão e caderno com anotações, indicam que o apenado se dedica à atividade criminosa”
(ID 237177735).

Sucede que, no caso ora em apreço,
não foi apreendido caderno de anotações
, mas tão somente porções de cocaína e maconha e uma balança de precisão, sem qualquer outro indicativo de que
JEVERSON
se dedica a atividades criminosas, visto que não há relatórios investigativos, tampouco notícias de que foram empreendidas diligências policiais posteriores à prisão acerca do envolvimento dele com a mercancia espúria, assim como também não houve a quebra de sigilo dos dados telemáticos e/ou interceptações telefônicas autorizadas judicialmente que tenham colhido elementos reveladores da habitualidade do apelante no mundo da ilicitude.

Soma-se a esse cenário que a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas foram utilizadas na primeira etapa da dosimetria, obstando, assim, que sejam empregadas novamente no terceiro momento, por vedação ao
bis in idem
.

Destarte, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais do apelante e inexistindo provas da sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa,
induvidoso que faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, providência essa que,
de ofício
e nos termos do art. 580 do CPP, estendo à corré

Fabiola Feitosa Souza
, por encontrar-se na mesma situação fática-processual, uma vez que a ela tal benefício foi negado sob os mesmos fundamentos e também se trata de pessoa primária, sem antecedentes criminais.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 45 PEDRAS DE CRACK E 30 BUCHAS DE MACONHA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO PISO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Na sentença,
não houve menção à dedicação a atividade criminosa por parte do paciente. No acórdão hostilizado, constou apenas a existência de registro criminais. Nada foi mencionado sobre uma efetiva dedicação ao tráfico. A quantidade de drogas não se mostra extremamente excessiva. O paciente é primário e sem antecedentes. A existência de registros, por si só, não é empecilho ao reconhecimento do privilégio, conforme precedentes desta Corte
.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC n. 694.305/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Por conseguinte,
p
asso à materialização das novas reprimendas
:

JEVERSON DE BARROS:

Na
primeira etapa
do cálculo, consoante exposto no ITEM 2

desse voto, mantenho a valoração negativa da
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas [
29,49g de COCAÍNA
e
1.253,62 de MACONHA
] na fração de 1/3 sobre o mínimo legal, atingindo a sanção basilar o
quantum
de
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

No
segundo momento
, não incidem atenuantes nem agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanece em
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

E,
na terceira etapa
, acolhida neste grau de jurisdição a pretensão defensiva de aplicação em favor do apelante da
minorante prevista
no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, com a incidência da fração máxima de 2/3, fixo a pena final em
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 222 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

Nada obstante a revisão da pena nesta instância
ad quem
, mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, em razão da depreciação da quantidade e natureza da droga apreendida.

Por outro lado, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Fabiola Feitosa Souza:

Na
primeira etapa
do cálculo, houve a depreciação apenas do vetor judicial preponderante previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, relativo à
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas [
29,49g de COCAÍNA
e
1.253,62 de MACONHA
], com o recrudescimento da sanção basilar na fração de 1/3 sobre o mínimo legal, o que faz atingir o
quantum
de
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

No
segundo momento
, não incidem atenuantes nem agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanece em
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

E,
na terceira etapa
, reconhecido nesse grau de jurisdição, de ofício e nos termos do art. 580 do CPP, em benefício da corré a aplicação da
minorante prevista
no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, com a incidência da fração máxima de 2/3, fixo a sua pena final em
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 222 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

Nada obstante a revisão da pena nesta instância
ad quem
, mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, em razão da depreciação da quantidade e natureza da droga apreendida.

Por outro lado, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JEVERSON DE BARROS SILVA
para tão somente
reconhecer em seu benefício a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, providência essa que,
de ofício
e nos termos do art. 580 do CPP, estendo à corré
Fabiola Feitosa Souza
,
e, por conseguinte, estabeleço aos dois a nova sanção igualitária de
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
222 dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

No mais, ratifico a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1003214-27.2023.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025